Tribunal: STF
Processo: Rcl 27732
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 1.057/BA, 1.063/DF, 1.082/DF, 1.407/DF, 1.458/DF, 1.817/DF, 2.158/DF, 2.189/DF, 3.685/DF e 4.307/DF. ADC nºs 29/DF e 30/DF. RE nº 633.703/MG-RG. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.



    2. O “devido processo eleitoral” alegadamente extraído dos paradigmas não é apto a instaurar a competência da Suprema Corte em sede reclamatória, a qual exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas, requisito não cumprido na espécie.



    3. Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Inadmissível a inovação recursal, mormente em sede de agravo regimental.



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.